Tribunal: TJDFT
Processo: 0709041-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
penal. Receptação QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. ATIVIDADE COMERCIAL CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Não cabe a absolvição ou a desclassificação do delito para sua modalidade culposa, se comprovado que o réu vendeu, no exercício de atividade comercial, bem anteriormente subtraído, ciente de sua origem ilícita.
2. Inviável o afastamento da qualificadora atinente ao exercício de atividade comercial, quando demonstrada habitualidade mercantil do réu na comercialização de aparelhos celulares, como na hipótese.
3. Recurso conhecido e desprovido.